Tribunal: TJBA
Processo: 8075799-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075799-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELAINE DA SILVA CRUZ e outros Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998). PRISÃO PREVENTIVA. "OPERAÇÃO BATIS". PACIENTE APONTADA COMO OPERADORA FINANCEIRA DE FACÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CRIMES PERMANENTES. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. GUARDA DE NETO MENOR DE 12 ANOS (ART. 318, V, DO CPP). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO E DESCUMPRIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Kaio Sousa Abreu Santos em favor de Elaine da Silva Cruz, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que decretou a prisão preventiva da paciente, cumprida em 18/11/2025, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, no âmbito da "Operação Batis". A investigação aponta que a paciente atuava como operadora financeira da facção criminosa, utilizando contas bancárias como "contas de passagem" para ocultar valores oriundos do tráfico de drogas, com movimentações incompatíveis com sua renda declarada (R$ 157.544,43 em créditos e R$ 176.275,33 em débitos em 182 dias). A defesa alega ausência de contemporaneidade do decreto prisional, considerando que as movimentações financeiras ocorreram entre outubro de 2022 e março de 2023, e requer, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, por ser a paciente detentora da guarda de neto de 8 anos de idade. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. A liminar foi indeferida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, considerando que as movimentações financeiras atípicas identificadas ocorreram entre 2022 e 2023; e (ii) saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar à paciente responsável por menor de 12 anos, quando há indícios concretos de reiteração delitiva e de instrumentalização da criança para garantir a continuidade das atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste, porquanto os crimes de lavagem de capitais e de integração em organização criminosa possuem natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver vínculo com a estrutura delitiva. A contemporaneidade não se vincula à data da última transação financeira identificada, mas à permanência do risco à ordem pública decorrente da inserção da paciente na organização criminosa, que continuou em plena operação na região. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta — consistente na movimentação de altos valores para financiamento do tráfico de drogas —, pela sofisticação do modus operandi e pela profunda articulação da paciente com os líderes da facção, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora prevista para proteção da primeira infância, não possui caráter absoluto. No caso concreto, configura-se situação excepcional: a paciente já havia sido beneficiada com prisão domiciliar em 2024 (Processo nº 8002102-77.2024.8.05.0105), sob os mesmos fundamentos de proteção ao neto, e, ainda assim, manteve-se inserida na criminalidade organizada, demonstrando que a concessão do benefício serviu como instrumento para a continuidade das práticas ilícitas, expondo o menor a ambiente de grave vulnerabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Nos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, a natureza permanente dos delitos afasta a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, mantendo-se a atualidade do risco à ordem pública enquanto subsistir o vínculo do agente com a estrutura delitiva. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, pode ser negada em situações excepcionais devidamente fundamentadas, especialmente quando constatada a reiteração delitiva e a instrumentalização do menor de idade como mecanismo de blindagem para a continuidade das atividades de organização criminosa." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 194.069/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/06/2024, DJe 24/06/2024; STJ, RHC n. 221.070/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/02/2026, DJe 20/02/2026; AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8075799-24.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Ipiaú/BA, tendo por Impetrante o Advogado KAIO SOUSA ABREU SANTOS, e por Paciente ELAINE DA SILVA CRUZ, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA (Processo de Origem nº 8001870-31.2025.8.05.0105). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.